Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-74.2017.8.11.0093
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000515-74.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEI KOLCINSKI (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MARCIA SPIESS - CPF: 012.502.251-40 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONEI KOLCINSKI, MARCIA SPIESS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA DECORRENTE DO INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DOS APELADOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A Jurisprudência das Cortes Superiores alinha-se no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

No julgamento do Recurso Extraordinário 603616/RO registrou-se que “
informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa
”.

“
No presente caso, o simples fato de o paciente ter empreendido fuga para dentro da residência e dispensado uma sacola pela janela não indica a ocorrência de delito de tráfico de drogas no local. Dessa forma, não se observa contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial
” (HC n. 611.003/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 14/4/2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000515-74.2017.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONEI KOLCINSKI, MARCIA SPIESS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos do processo no 0000515-74.2017.8.11.0093, reconheceu a ilicitude das provas decorrentes do ingresso policial na residência dos apelados
Ronei Kolcinski
e
Márcia Spiess
e, após o desentranhamento dos referidos elementos, os
absolveu
das imputações de terem incorrido na prática descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (para ambos) e art. 180 (apenas para
Ronei Kolcinski
) – ID 165011704.

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença sob a alegação de que havia
fundadas razões
para o ingresso domiciliar por parte dos policiais militares, não havendo falar-se em nulidade das provas produzidas no curso da persecução penal (ID 165011709).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 165011712 e ID 165011716).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 170667166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONEI KOLCINSKI, MARCIA SPIESS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia imputando a
Ronei Kolcinski
as práticas descritas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal e a
Márcia Spiess
o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 165012175).

De acordo com a inicial acusatória,
no dia 02.02.2017, por volta de 21h00min, na Rua Uruguai, Centro, em Feliz Natal/MT, os apelados
Ronei Kolcinski
e
Márcia Spiess
, em união de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, com objetivo de tráfico,
01 (uma) porção contendo 38,3g (trinta e oito gramas e três decigramas) de maconha
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A peça inaugural narrou ainda que, na mesma oportunidade, o apelado
Ronei Kolcinski
adquiriu/recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um perfume marca Little Black Dress.

Os fatos foram assim narrados pelo órgão acusador:

“Segundo o apurado, na data do fato, no período noturno, os Policiais Militares receberem informações de que um indivíduo estaria consumindo e comercializando drogas na rua Uruguai, nesta urbe. A partir daí, os Policiais Militares encetaram patrulhamento ostensivo nas imediações, oportunidade em que avistaram o denunciado
Ronei Kolcinski
.
Ele, por sua vez, ao visualizar a viatura, tentou evadir-se do local entrando em sua residência, momento em que fora efetuada a sua abordagem
.

Na oportunidade, ao realizarem a busca pessoal, encontraram, ao lado do denunciado, um frasco de perfume Little Black, objeto furtado vinculado ao B.O. n° 2016.415740.

Em continuidade, fora realizada revista no interior da residência dos denunciados Ronei Kolcinski e Márcia Spiess, ocasião na qual foi encontrado, especificamente em cima do guarda-roupas localizado dentro do quarto do casal, 38.3g (trinta e oito gramas e três decigramas) de substância análoga à maconha, conforme o laudo de constatação de droga n°. 500.2.04.2017.003194-01
.

Conforme as investigações apontaram, os denunciados, bastantes conhecidos no meio policial pela reiteração de práticas criminosas, cientes da existência e da natureza proscrita do material, guardaram drogas para fins de comercialização.
Extrai-se tal conclusão, em resumo, a partir do comportamento por ele empreendido (
Ronei Kolcinski
), altamente revelador da ilicitude, de tentar esvair-se da abordagem policial, dirigindo-se em direção à sua residência, enquanto a denunciada Márcia Spiess o aguardava
.

Registre-se, neste ponto, que improvável que a denunciada
Márcia Spiess
desconhecesse a existência da droga, posto que fora apreendida no interior de seu quarto, o que reforça a conclusão de que, em verdade, ela (
Márcia
) auxiliava diretamente o denunciado na ocultação do material.

Ademais, o denunciado
Ronei Kolcinski
, inclusive, além de empreender comportamento altamente indicativo da ilicitude, já responde a ação penal por tráfico (8.10 - PIC).

Logo, quando tais informações são encaixadas dentro de um contexto lógico, pode-se concluir, com o grau de cognição próprio deste estágio procedimental, que os denunciados praticaram o crime de tráfico de drogas.

Por derradeiro, registre-se que o frasco de perfume encontrado na posse do denunciado
Ronei Kolcinski
pertencia à vítima Emerson Neri de Souza, que anteriormente aos fatos havia sido vítima de furto” (ID 165012175).

O laudo de constatação de droga no 500.2.04.2017.003194-01 apresentou resultado positivo para a presença de maconha na porção apreendida na residência dos apelados (ID 165012175 – pp. 23/24).

De acordo com o boletim de ocorrência no 2017.39642:

“
ESTA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM RONDAS PELA URBE FORA INFORMADA POR TRANSEUNTES QUE UM HOMEM DE CAMISA VERMELHA E BONÉ CINZA ESTARIA "FUMANDO" NA RUA URUGUAI.
QUE NA REFERIDA RUA ABORDAMOS O SUSPEITO, [...] O QUAL ESTAVA COM CAMISETA VERMELHA E BONÉ CINZA, E FIZEMOS A REVISTA PESSOAL NELE
.
QUE NESTA REVISTA FORA CONSTATADO AO LADO DO SUSPEITO UM PERFUME DA MARCA LITTLE BLACK DRESS
. QUE CONSOANTE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA N
°
2016.415740 CONSTA COMO PRODUTO DE FURTO PERFUMES.
DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FORA FEITO A REVISTA NO INTERIOR DA MORADA DO SUSPEITO, COM CONSENTIMENTO DESTE, E EM CIMA DE UM GUARDA ROUPA FORA LOCALIZADO CERCA DE 41 GRAMAS DE PRODUTO ANÁLOGO A MACONHA
. QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA MÁRCIA A QUAL DISSERA QUE A MACONHA PERTENCIA A "ZÉ LOVE", ENTRETANTO NÃO SOUBE DISSER ONDE ELE MORAVA. QUE ENCAMINHAMOS OS SUSPEITOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E ENTRAMOS EM CONTATO COM A VÍTIMA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 02016.415740, EMERSON NERI DE SOUZA, PROPRIETÁRIO DO PERFUME PARA RECONHECER O PRODUTO. QUE A VÍTIMA AO CHEGAR NA DELEGACIA CONFIRMOU QUE O REFERIDO PERFUME É DE FATO O QUE FORA FURTADO. DIANTE DOS FATOS FORA FEITO ESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENCAMINHADO OS ENVOLVIDOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER
” (ID 165012175).

Durante a fase instrutória, a testemunha PMMT
Edmilson Alves Carvalho
relatou na data dos fatos o apelado
Ronei Kolcinski
, após visualizar a aproximação da guarnição policial militar entrou em sua residência, ocasião em que foi abordado. Ressaltou que a abordagem aconteceu antes do apelado entrar em sua residência e que sua mulher (
Márcia Spiess
) se escondeu.
Disse que em razão das suspeitas realizaram uma varredura na residência e encontraram o entorpecente em um guarda-roupas no quarto dos apelados. Informou que no local foi encontrado um perfume que seria objeto de um furto
. Mencionou que a vítima do furto reconheceu o objeto dentro da delegacia.

A testemunha
Ricardo Ladeia Duarte
afirmou em juízo que uma série de furtos na cidade de Feliz Natal/MT e, no dia anterior à prisão dos apelados, foi lavrado um boletim de ocorrência relativo a um furto de perfumes. Mencionou que no dia dos fatos, um
terceiro não identificado nos autos
afirmou que um indivíduo estava rondando a sua casa. O
informante
disse aos policiais quais eram as vestimentas do suspeito. Ao visualizarem o apelado
Ronei Kolcinski
, os policiais realizaram sua abordagem e, naquele momento, viram no terreno da residência os perfumes. Importante mencionar que a testemunha disse que
após entrarem na casa viram os perfumes e no interior da residência encontraram a porção de entorpecente
. A este respeito, destaque-se que a testemunha afirmou:

“[..] A gente achou o suspeito o suspeito
Nei
próximo a uma casa com as características.
E ao fazer a abordagem nele encontramos dentro do terreno dessa casa os perfumes
.
Ao adentrar na casa, no estacionamento dele, achamos os perfumes
e adentramos no interior da morada e lá, a própria suspeita Márcia estava fazendo...tirando coisas do guarda-roupas, salvo engano, e nisso tinha um papelote em cima do guarda-roupa. Peguei o papelote e tinha uma porção análoga a maconha [...]”.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade do ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares, determinando o desentranhamento de todas as provas decorrentes do ato, motivo pelo qual terminou por absolver os apelados das imputações formuladas na denúncia.

A sentença fundamentou-se nos seguintes termos:

“
No caso, a instrução processual demonstrou que não houve tomada de diligências preliminares pelos policiais. Em verdade, toda a prova que subsidiou o inquérito policial e, bem assim, esta ação penal foi obtida após o ingresso na residência. Nesse sentido, basta ouvir os depoimentos dos policiais Carvalho, Ricardo e Edmilson, todos ouvidos em juízo.

A título exemplificativo, não houve campana nem ao menos flagrante de traficância do lado de fora da residência.

O que existiu foram notícias de que furtos estavam acontecendo na cidade. Mas nada há no inquérito policial que fizesse a ponte entre essa notícia e o fato de ter sido encontrado na residência dos Réus um perfume e, nesse ato, droga (aprox. 30g de maconha). Quanto ao ponto, a vítima Emerson, ouvida em juízo, afirmou não saber quem teria entrado no seu comércio e furtado o perfume.

Logo, tudo leva a crer que denúncia anônima conduziu os policiais a entrarem na residência. Ora, tivesse essa denúncia anônima sido corroborada por elementos de investigação mínimos, ter-se-ia elementos para validar a invasão domiciliar.

Porém, como tal não houve, a declaração de nulidade é medida que se impõe.

Assim, como toda a prova deriva do que foi encontrado na residência (perfume e drogas), certo é que todo o arcabouço probatório encontra-se contaminado por nulidade (teoria dos frutos da árvore envenenada), notadamente por não haver, no caso concreto, elementos incriminadores obtidos por fonte independente.

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade do processo e invalido, por arrastamento, todas as provas.

Consequentemente, impõe-se a absolvição por ausência de provas” (ID 165011704).

Inconformado, o órgão acusador pugnou pela reforma da sentença alegando a existência de fundadas razões para o ingresso policial no interior da residência dos apelados, sob o seguinte argumento:

“
No caso em comento, a pequena cidade de Feliz Natal vivia sob o medo, haja vista a seria ocorrência de diversos furtos em residências e estabelecimentos na cidade. Na data dos fatos, os Policiais Militares, testemunhas dos autos, realizam rondas ostensivas quando foram avisados por transeuntes que o Apelado RONEI estava em atitude suspeita na Rua Uruguai, região central desta cidade.

Nota-se assim, que os militares, munidos da informação dos populares, se deslocaram até o local informado e avistaram o RONEI, que tentou fugir ao visualizar a viatura policial.

Dessa forma Excelências, tem-se que a abordagem do apelante se deu em via pública, quando foi encontrado com ele 01 perfume da marca Little Black Dress, o qual era objeto de furto (Boletim de Ocorrência n.o 2016.415740), sendo que RONEI não soube informar a procedência.

Conforme dito anteriormente, os moradores da cidade de Feliz Natal encontravam-se assustados com a onda de furtos em residências que estavam acontecendo na época, e tendo em vista que encontraram a res furtiva na posse do pelado, resta amplamente configurada a situação flagrancial.
” (ID 165011709).

Os argumentos não procedem.

Registro desde logo que não se está a discutir a materialidade dos delitos, mas sim se a
busca domiciliar
realizada pelos policiais militares foi lícita ou ilícita.

Dos elementos carreados ao feito durante a instrução processual, tem-se que os objetos que poderiam comprovar eventual materialidade e autoria delitivas
foram encontrados após o ingresso policial na residência dos apelados sem que qualquer diligência anterior ou elementos indicativos de situação de flagrante estivessem demonstrados
.

Ou seja, não restou demonstrado, ao menos não fora de qualquer dúvida razoável, a
existência de justa causa para a ação policial
.

Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal,
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Sendo assim, a
busca domiciliar
não está obrigatoriamente vinculada à existência de decisão judicial, uma vez que poderá ser realizada, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito, desde que haja
fundadas razões

a justificá-las.

Neste sentido, dispõe o Código de Processo Penal que “
proceder-se-á à busca domiciliar, quando
fundadas razões a autorizarem
” (art. 240, §1o, CPP).

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder ao julgamento do Recurso Extraordinário 603616/RO, onde se discutiu a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Importante mencionar que
fundadas razões
devem ser
anteriores ao ingresso domiciliar
, uma vez que “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

Como já mencionado, não se questiona que os policiais militares envolvidos na diligência encontraram objetos que poderiam comprovar eventual prática criminosa, contudo não se comprovou a existência de justa causa anterior a justificar o ingresso domiciliar.

Frise-se que a alegada fuga do apelado
Ronei Kolcinski
para o interior de sua residência ao avistar a viatura policial não constitui justa causa para o ingresso policial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. A este respeito:

“
No presente caso, o simples fato de o paciente ter empreendido fuga para dentro da residência e dispensado uma sacola pela janela não indica a ocorrência de delito de tráfico de drogas no local. Dessa forma, não se observa contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial
” (HC n. 611.003/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 14/4/2023).

Portanto, diante da evidente afronta ao art. 5o, XI, do Texto Constitucional, o reconhecimento da ilicitude da prova produzida e de todas as dela originadas, deve ser mantido, bem como como seu desentranhamento, nos termos do art. 157,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal.

Assim, diante da inexistência de quaisquer outros elementos probatórios, mantenho a absolvição dos apelados, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das práticas narradas na inicial acusatória.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023